Tribunal: TJES
Processo: 0012738-87.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012738-87.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO DESTEFANI DAS NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao acusado está evidenciada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, que apurou 01 porção maior de
skank
com 140,4 gramas, uma porção menor de
haxixe
, com 34,8 gramas, além de 17 unidades compactadas da mesma substância, com 1.569,9 gramas no total.
O perito respondeu positivamente quanto ao quesito que indagou se as substâncias causavam dependência química. Portanto, inexiste nulidade na perícia, sendo seu resultado suficiente à configuração da materialidade delitiva prevista no tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2. Como se sabe,
"a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado"
(STJ, AgRg no HC n. 610.070/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). No caso concreto, reputa-se hígida a fundamentação utilizada para o indeferimento do pedido de realização de perícia para apuração da dependência química do acusado, arrimada nos fatos de que a Defesa se limitou apenas em afirmar que o réu possui dependência química, não juntando qualquer documentação que comprove o alegado, e de que não parece razoável a alegação de que o acusado apresenta problemas psicológicos e psiquiátricos decorrentes de dependência química, quando já foi condenado por crimes graves, de tráfico de drogas e de roubo majorado.

3. Houve fiel observância ao princípio da correlação quanto à aplicação da majorante relativa à arma de fogo, haja vista que, embora não tenha sido expressamente consignado o dipositivo legal na capitulação jurídica, fora narrada a apreensão do armamento e, conforme orienta o STJ,
"o Réu defende-se do fato narrado na peça acusatória e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída"
(STJ, AgRg no HC n. 786.732/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

4. A autoria do crime de tráfico de drogas resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram as diligências, os quais são coesos e coerentes, mormente diante da confissão realizada pelo acusado em seu interrogatório no sentido de que estava guardando as drogas e a arma encontradas em sua residência para terceira pessoa, recebendo mil reais para tanto, o que se inclui dentre os verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/06. A destinação da droga ao comércio ilícito é aferida pelas circunstâncias em que se deram os fatos, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06, em especial pela quantidade elevada de entorpecentes, aliada à apreensão de arma de fogo.

5. A aplicação do art. 45 da Lei 11.343/06 não se faz possível, porquanto não demonstrado nos autos que o acusado não era capaz de entender a ilicitude do fato ou de se autodeterminar em razão de suposta dependência química, a qual nem sequer foi por ele alegada em seu interrogatório judicial, tendo apenas declarado ser usuário de drogas. Além disso,
"não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060170005528, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

6. Não há no ordenamento jurídico amparo à tese que busca aplicação do princípio da subsunção em relação à posse de arma de fogo, a qual configura majorante específica do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, devidamente reconhecida na terceira dosimétrica.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SERGIO DESTEFANI DAS NEVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei 11..343/06, a 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 941 (novecentos e quarenta e um) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade por cerceamento de Defesa, em razão: i) do laudo pericial acostado aos autos não ter informado se a quantidade de droga apreendida e o princípio ativo constatado seriam capazes de causar dependência química; e ii) do indeferimento da realização de exame pericial para apurar a dependência química do acusado, para fins de aplicação do art. 45 da Lei 11.343/06; iii) não observância do princípio da correlação quanto ao porte de arma de fogo.

Pede, também, a absolvição por insuficiência de provas da prática delitiva e da destinação da droga ao comércio ilícito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da dependência química do réu, com a declaração de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio. Ainda pleiteia a aplicação do princípio da consunção quanto ao porte de arma de fogo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por SERGIO DESTEFANI DAS NEVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, a 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 941 (novecentos e quarenta e um) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade por cerceamento de Defesa, em razão: i) do laudo pericial acostado aos autos não ter informado se a quantidade de droga apreendida e o princípio ativo constatado seriam capazes de causar dependência química; e ii) do indeferimento da realização de exame pericial para apurar a dependência química do acusado, para fins de aplicação do art. 45 da Lei 11.343/06; iii) não observância do princípio da correlação quanto à posse de arma de fogo.

Pede, também, a absolvição por insuficiência de provas da prática delitiva e da destinação da droga ao comércio ilícito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da dependência química do réu, com a declaração de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio. Ainda pleiteia a aplicação do princípio da consunção quanto à posse de arma de fogo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, a materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao acusado está evidenciada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, que apurou 01 porção maior de
skank
com 140,4 gramas, uma porção menor de
haxixe
, com 34,8 gramas, além de 17 unidades compactadas da mesma substância, com 1.569,9 gramas no total.

Constou expressamente do laudo pericial que
"nos materiais descritas nos itens 1, 2 e 3 foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal Cannabis ia L., conhecida como maconha. O tetrahidrocannabinol (THC) encontra-se relacionado na Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil (Lista F2) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12105/1998 e atualizações posteriores"
. Além disso,
o perito respondeu positivamente quanto ao quesito que indagou se as substâncias causavam dependência química.

Portanto, inexiste nulidade na perícia, sendo seu resultado suficiente à configuração da materialidade delitiva prevista no tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06,
in litteris
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aliás, ao postular a nulidade da perícia por tal motivo o apelante entra em contradição com a tese por ele mesmo sustentada de desclassificação do crime para a posse de drogas para consumo próprio e de inimputabilidade por dependência química.

Como se sabe,
"a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado"
(STJ, AgRg no HC n. 610.070/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

No caso concreto, reputo hígida a fundamentação utilizada para o indeferimento do pedido de realização de perícia para apuração da dependência química do acusado, arrimada nos fatos de que a Defesa se limitou apenas em afirmar que o réu possui dependência química, não juntando qualquer documentação que comprove o alegado, e de que não parece razoável a alegação de que o acusado apresenta problemas psicológicos e psiquiátricos decorrentes de dependência química, quando já foi condenado por crimes graves, de tráfico de drogas e de roubo majorado.

Também constato que houve fiel observância ao princípio da correlação quanto à aplicação da majorante relativa à arma de fogo, haja vista que, embora não tenha sido expressamente consignado o dipositivo legal na capitulação jurídica, fora narrada a apreensão do armamento e, conforme orienta o STJ,
"o Réu defende-se do fato narrado na peça acusatória e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída"
(STJ, AgRg no HC n. 786.732/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Assim sendo, afasto o aventado cerceamento de defesa.

Também não assiste defesa quanto aos pleitos absolutório e desclassificatório. Explico.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada, conforme já explicitado neste voto.

A autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram as diligências, os quais são coesos e coerentes, mormente diante da confissão realizada pelo acusado em seu interrogatório no sentido de que estava guardando as drogas e a arma encontradas em sua residência para terceira pessoa, recebendo mil reais para tanto, o que se inclui dentre os verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/06.

A destinação da droga ao comércio ilícito é aferida pelas circunstâncias em que se deram os fatos, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06, em especial pela quantidade elevada de entorpecentes, aliada à apreensão de arma de fogo.

A aplicação do art. 45 da Lei 11.343/06 não se faz possível, porquanto não demonstrado nos autos que o acusado não era capaz de entender a ilicitude do fato ou de se autodeterminar em razão de suposta dependência química, a qual nem sequer foi por ele alegada em seu interrogatório judicial, tendo apenas declarado ser usuário de drogas. Além disso,
"não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060170005528, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Por fim, reputo que não há no ordenamento jurídico amparo à tese que busca aplicação do princípio da subsunção em relação à posse de arma de fogo, a qual configura majorante específica do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, devidamente reconhecida na terceira dosimétrica.

Mesmo que não tenha sido objeto de irresignação recursal, ao analisar a dosimetria da pena imposta, não apurei nenhuma ilegalidade a ser sanada de ofício.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.